Tribunal: STF
Processo: ARE 1333077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS CONTRA DEPOSITÁRIO OFICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - EXEGESE DO ART. 461, § 4, DO CPC - ASTREINTES QUE SERVEM AO PROPÓSITO DE INDUZIR A PARTE À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMINADA PELO JULGADOR - SANÇÕES QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS AOS AUXILIARES DA JUSTIÇA, SUJEITOS A REGRAS E SANÇÕES PRÓPRIAS - PRECEDENTES DESTA CORTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, I, II, XXXV, LIV, LV e LVI; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É, portanto, medida inaplicável aos depositários, meros auxiliares da justiça, alheios aos debates envolvidos nos autos e que não podem de forma alguma ser confundidos como partes ou terceiros intervenientes, estes sim ligados às pretensões em discussão nos autos.
    Como já ilustrado pelo ilustre Juiz Substituto em 2° Grau Dr. Marco Antonio Massaneiro em caso análogo, "a desobediência à ordem judicial por terceiro estranho à demanda, além das responsabilidades civil e criminal, pode configurar a prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição, nos moldes do art. 14, inciso V, parágrafo único, do CPC, o qual prevê a aplicação de multa às partes e todos aqueles que não cumprem com exatidão os provimentos mandamentais". Destaca-se, todavia, que referida sanção possui cabimento e fundamentação própria, não se identificando com a imposição ora executada.
    Daí porque imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco agravante no presente caso, não sem antes ressaltar, como dito acima, a necessidade de sujeição do banco ao comando judicial previamente exarado, sob pena de sanções civis, criminais e administrativas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente